Tribunal: TJES
Processo: 5032191-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032191-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO GOMES MILAGRES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5032191-35.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES).

RECORRIDO:
LEONARDO GOMES MILAGRES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CÔMPUTO DE PONTOS QUE INCLUI INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão da infração n.º BA00464093 do prontuário do autor e, por conseguinte, anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-GTWH1. A demanda originou-se da insurgência do autor contra o cômputo de infração administrativa de licenciamento (art. 230, V, do CTB) para a soma de pontos necessária à suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente sustenta a inexistência de distinção legal entre a natureza das infrações no Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta que os requisitos de regularização documental visam garantir um trânsito seguro e que a jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ) admite o óbice à habilitação definitiva e a instauração de PSDD com base em infrações administrativas graves ou gravíssimas. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) deve ser computada para fins de pontuação em processo de suspensão do direito de dirigir.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece qualquer distinção entre as infrações para fins de pontuação, exceto aquelas que, por si sós, já prevêem a penalidade de suspensão. A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, que uniformiza o procedimento, corrobora tal entendimento.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada. O argumento do recorrido de que as infrações de natureza administrativa não deveriam gerar pontos para fins de suspensão não encontra amparo legal. O artigo 259 do CTB é claro ao atribuir pontuação a cada infração cometida, de acordo com sua gravidade, sem excepcionar aquelas de caráter administrativo.

6.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, concluiu pela impossibilidade de se afastar a regra legal que determina a soma de pontos de todas as infrações, sem distinção de sua natureza, para fins de suspensão do direito de dirigir, uma vez que os dispositivos do CTB não comportam a tese defendida pelo recorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2.
O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3.
Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.
4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5.
Inexiste, na norma em questão (§ 3º do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.
6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014.8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021) (g.n.)

7.

Também a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver distinção entre a natureza das infrações, se meramente administrativas ou não. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH . ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n . 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in) constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ. 5.
A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021.Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor".
Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n . 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (STJ - AREsp: 584752 RS 2014/0238579-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023) (g.n.)

8.

Embora a discussão nos precedentes superiores (STF e STJ) tenha se centrado no art. 148, § 3º (CNH definitiva), o fundamento da decisão é idêntico ao do art. 261, I (suspensão por pontos): se a lei não distingue a natureza da infração para fins de penalidade, não pode o Judiciário fazê-lo com base em juízo de razoabilidade
contra legem
.

9.

No mesmo sentido é a decisão do Ministro Relator Mauro Campbell Marques no REsp 1923026/SP, em 06/05/2021, do STJ.

10.

Ademais, a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em seu art. 7º, § 4º, dispõe expressamente que "
todas as demais infrações previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário
". Dessa forma, o ato administrativo praticado pelo recorrente está em estrita conformidade com a legislação de regência, não havendo ilegalidade a ser sanada.

11.

Nessa linha de raciocínio, foi aprovado o Enunciado 2 do Juizado Especial da Fazenda Pública no FOESTAJES (Fórum Estadual dos Juizados Especiais do Espírito Santo), o qual dispõe que: “
As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, quaisquer que sejam elas, podem integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), independentemente de sua natureza.
”

12.

Assim, relativamente à infração objeto da ação, faz-se necessário cotejar que a parte autora foi autuada, por conduzir o veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado (ID. 19225815). Ademais, a infração cometida é classificada como gravíssima. O objetivo da Lei é que o condutor esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua própria integridade, nem à de terceiro, bem como não proceda de forma danosa à sociedade.

13.

Portanto, ainda que a infração do inciso V do art. 230 do CTB não se relacione diretamente com a condução do veículo, a legislação não a exclui do sistema de pontuação que leva à suspensão do direito de dirigir, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)